Tribunal: TJES
Processo: 5004664-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004664-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERNANI DE ALMEIDA PERIM DUARTE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) QUE ATUA COMO
STREAMER
. CONTRATO UTILIZADO COMO MEIO ESSENCIAL À ATIVIDADE FIM. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA.
VULNERABILIDADE TÉCNICA RECONHECIDA. FALHA REITERADA E COMPROVADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA POR FIDELIDADE E COBRANÇAS APÓS O PEDIDO DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO
.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5004664-26.2025.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ERNANI DE ALMEIDA PERIM DUARTE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a rescisão do contrato e determinando a baixa das cobranças referentes ao mês de fevereiro/2025 e meses subsequentes, vencidos ou vincendas, bem como da multa de fidelidade
, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, verifico que a empresa de telefonia recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o serviço de
internet
fixa foi contratado por pessoa jurídica e constitui insumo para a atividade empresarial do recorrido (
streamer
).

Contudo, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao afastar tal argumento e aplicar a legislação consumerista, pois a contratação, embora vinculada a um CNPJ, se refere a uma inscrição de natureza individual, confundindo-se o patrimônio da pessoa física e jurídica (empresário individual).
O recorrido atua como
streamer
, sendo ele próprio a figura central da atividade profissional.

Além do mais, embora o serviço de
internet
seja essencial para o trabalho do recorrido, não se trata de mero insumo que seria transformado em outro produto ou serviço (Teoria Finalista).
Ao contrário, a
internet
é utilizada para a execução da atividade-fim, e o recorrido, enquanto consumidor vulnerável em face da grande prestadora de serviços de telecomunicações, se enquadra na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do recorrido frente à recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS POR PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. -
O STJ, aplicando a Teoria Finalista Mitigada, firmou o entendimento de que possível equiparar-se uma pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço à condição de consumidora, contanto que apresente, em face do prestador de serviços, alguma vulnerabilidade - técnica, jurídica ou fática - apta a justificar a aplicação do regramento protetivo previsto no CDC
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33119414320248130000, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2025)

Quanto ao mérito, restou comprovada a falha reiterada e a instabilidade na prestação do serviço de
internet
, contratado justamente para garantir maior qualidade.

Ademais, o prazo de fidelidade contratual de 36 meses encerrou-se em janeiro/2025, sendo o pedido de cancelamento formalizado em março/2025.

Assim, a falha na prestação do serviço por parte do fornecedor é causa suficiente para afastar a legitimidade da imposição de penalidades (multa por rescisão) ao consumidor. Além disso, encerrado o prazo de fidelidade, não há que se falar em cobrança de multa.

Portanto, deve ser mantida a determinação de baixa das cobranças a partir de fevereiro/2025 e o afastamento da multa de fidelidade.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois a má-prestação do serviço se mostrou especialmente grave, pois a
internet
era a ferramenta essencial para a atividade profissional do recor
rido como
streamer
.
A instabilidade do sinal, reiteradamente comunicada à recorrente, gerou prejuízos à sua atividade profissional.

Dessa forma, a falha reiterada e a negativa em suspender ou resolver o problema, expondo o recorrido a sucessivos contratempos e interrupções em sua fonte de renda, extrapola o mero aborrecimento, configurando o dano moral passível de indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé formulado pelo recorrido não merece acolhimento, visto que a interposição do Recurso Inominado, com a repetição de argumentos já rechaçados, constitui o exercício regular e legítimo do direito ao
duplo grau de jurisdição.
Não se vislumbra, de forma inequívoca, o dolo processual necessário para a caracterização da má-fé.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)